Tribunal: TCU
Processo: 023.143/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 22024, modalidade Pregão e Uasg 456174 (Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços, sobdemanda, na plataforma de gerenciamento de educação online Moodle(Modular Object Oriented Distance Learning), para implantação,licenciamento de configuração, customização/adaptação, integração,manutenção evolutiva, serviços customizados e hospedagem de plataforma;migração e parametrização de soluções educacionais; migração,armazenamento e gestão de dados de usuários; operação de soluçõeseducacionais do SEBRAE; mediação de aprendizagem; suporte técnico eacadêmico a usuário e treinamento de equipe, em conformidade com asespecificações constantes no Edital do Pregão Eletrônico no 02/2024 e seusanexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 514/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, considerar prejudicado o exame do pedido de medida cautelar, expedir as medidas descritas no 1.6 do acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.143/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Sebrae; Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Departamento Nacional. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Marcus Vinicius de Carvalho Teles (40431/OAB-DF), Jorge Ulisses Jacoby Fernandes (6546/OAB-DF) e outros, representando App Solucoes Editoriais Ltda; Thiago Brugger da Bouza (20883/OAB-DF), Laura Delalibera Mangucci Rodrigues (47835/OAB-DF) e outros, representando Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Departamento Nacional. 1.6. Medidas: 1.6.1. dar ciência ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 2/2024, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrência de outras semelhantes: 1.6.1.1. ausência de adequada fundamentação no Termo de Referência para a vedação à participação de consórcios, especialmente considerando a possibilidade de manter a uniformidade metodológica por meio de uma coordenação entre empresas consorciadas, conforme preconizado no art. 9o, § 2o, do Regulamento de Licitações e Contratos do Sistema Sebrae (Resolução - CDN 439/2023); 1.6.1.2. ausência de justificativa no Termo de Referência sobre a possibilidade de subcontratação de parte do objeto, o que poderia viabilizar a participação de empresas com atuação especializada em apenas um dos subtópicos (plataforma tecnológica ou projetos educacionais), conforme preconizado no art. 9o, § 1o, inciso III, do Regulamento de Licitações e Contratos do Sistema Sebrae (Resolução - CDN 439/2023); e 1.6.1.3. não exigência, no edital, de critérios mínimos de habilitação técnica dos licitantes em mediação pedagógica, colocando em risco a segurança jurídica e operacional dessa contratação, ferindo o disposto na Súmula - TCU 263 e no art. 17, II, do Regulamento de Licitações e Contratos do Sistema Sebrae (Resolução - CDN 439/2023); 1.6.2. enviar cópia do acórdão proferido ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas e ao representante; 1.6.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, II, do Regimento Interno/TCU.